Tribunal: TJSP
Processo: 2041381-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de Itaquaquecetuba - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada - Alegação de excesso de execução - Acolhimento da impugnação, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico - Insurgência do executado, pleiteando a fixação por apreciação equitativa -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - Município de Itaquaquecetuba - Impugnação ao cumprimento de sentença ofertada - Alegação de excesso de execução - Acolhimento da impugnação, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico - Insurgência do executado, pleiteando a fixação por apreciação equitativa - Cabimento em parte - Tema no 1076 do e. STJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos - Não se trata de valor irrisório, apto a possibilitar a fixação por equidade - Tabela Prática da OAB não vinculativa ao magistrado, conforme Tema no 984 do E. STJ - Possibilidade, contudo, de elevação da condenação para 20% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC - Decisão reformada em parte - Agravo provido em parte.